Tribunal: STF
Processo: RE 1433167
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Estado de São Paulo opõe embargos de declaração contra decisão monocrática de minha lavra, mediante a qual dei provimento ao recurso extraordinário para julgar improcedentes os pedidos formulados pelo autor, ora embargado. 



    Em suas razões recursais, o embargante aduz que a decisão embargada teria sido omissa, sob a seguinte argumentação:



    “A despeito do acerto quanto ao mérito, a decisão incorreu omissão ao deixar de apreciar os pedidos formulados pelo Estado de São Paulo, na peça nº 15 (ID 4d4db83f), na qual requereu: 



    (i) a afetação do tema tratado nestes autos ao rito da repercussão geral (relativo à aplicabilidade, ou não, da tese firmada no julgamento do Tema 942/STF quanto aos policiais militares); e 



    (ii) a suspensão nacional dos processos que tratam dessa temática.”



    Ao final, requer que este Relator aprecie a omissão apontada, de modo a “afetar a matéria debatida nestes autos ao rito da repercussão geral, bem como determinar a suspensão nacional” (eDoc. 20, fl.2). 



    Decido.



    Não padece a decisão embargada da apontada omissão, uma vez que se manifestou, de forma clara e adequadamente fundamentada, acerca de toda a matéria suscitada no apelo extremo, nos limites necessários ao deslinde do feito. 



    Com efeito, restou consignado no decisum embargado que 



    “(...) a matéria versada nos autos não guarda identidade com o Tema nº 942 da sistemática da repercussão geral, pois, no presente caso, trata-se de conversão de tempo de serviço especial exercido por policial militar, em tempo comum, para fins de aposentadoria especial. Nesse sentido:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGENTE PENITENCIÁRIO. ATIVIDADE POLICIAL. LEI COMPLEMENTAR N. 51/1985. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM TEMPO COMUM. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.’ (ARE nº 1.396.887/DF-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 07/11/2022).



    (...)”



    Assim, longe de incorrer em omissão, a decisão embargada apreciou de forma exauriente a causa, tendo em vista os limites próprios do juízo de não enquadramento do caso ao Tema 942 da Repercussão Geral ou a qualquer outro tema cuja repercussão já tenha sido reconhecida por esta Suprema Corte. 



    Ademais, anote-se que a afetação de recursos à sistemática da repercussão geral é medida processual facultativa, regida por procedimento próprio, previsto no Código de Processo Civil (art. 1036 e seguintes) e no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, à critério do Relator, sendo certo igualmente, que eventual afetação é providência prévia ao julgamento de mérito do recurso extraordinário, o que já ocorreu na hipótese em tela.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente